Tribunal: TJSP
Processo: 2013924-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Processo no qual foi necessária expedição de Carta Precatória – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Processo no qual foi necessária expedição de Carta Precatória – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de requerimento do Ministério Público, mas da complexidade inerente a qualquer ação envolvendo a necessidade de expedição de carta precatória, inexiste ilegalidade na permanência do paciente preventivamente na prisão.